Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700117-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NAYARA ALVES COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42494297), com pedido liminar, interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão proferida pelo magistrado da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em desfavor de NAYARA ALVES COSTA, determinou a emenda da inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora. Em suas razões recursais, o agravante alega ter encaminhado instrumento de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato pela agravada. Afirma que a notificação juntada com a inicial está em perfeita congruência com o que determina o Decreto Lei 911/69, pois expedida para o endereço informado no contrato firmado entre as partes, não sendo exigida a assinatura do destinatário no aviso de recebimento emitido pelos Correios. Colaciona julgados que corroboram a sustentada validade da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, independente do resultado retornado pelo Correio, insistindo ter restado efetivamente comprovada a constituição em mora da parte agravada. Pugna inicialmente pelo efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja afastada a determinação de emenda da petição inicial para que, recebida, seja deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 42494299 e 42494300). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, primordialmente no concernente à probabilidade do direito vindicado. Na ação de busca e apreensão em alienação judiciária, a fim de viabilizar a concessão de liminar, a jurisprudência reconhece como válida, para fins de comprovação da mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado pelo devedor fiduciário no contrato, ainda que a remessa da carta registrada não resulte no efetivo recebimento pelo próprio destinatário. Na espécie, conquanto devidamente encaminhada para o endereço informado pela devedora no contrato, houve devolução da carta registrada pelo Correio sob a rubrica “Não existe o número” (IDs 138557435 e 138557438 do processo referência n. 0706083-29.2022.8.07.0008). Nesse caso, à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação – de modo a impor às partes se conduzirem com lealdade, reputa-se caracterizada a constituição em mora da devedora fiducial, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ela inseridos no contrato. Com idêntica compreensão, eis precedente desta colenda 8a Turma Cível, cuja ementa transcrevo, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ativo ao recurso para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o processo na origem tenha prosseguimento, com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Intime-se Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator